Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752382-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AHMAD RAMI ABDUL MAGID EL CHARIF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0017250-23.2013.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de AHMAD RAMI ABDUL MAGID EL CHARIF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254947773 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LIMPA TUDO LTDA., da qual o agravado AHMAD RAMI ABDUL MAGID EL CHARIF é sócio administrador, sob o fundamento de que não foram demonstrados indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No agravo de instrumento interposto (ID 78835154), a agravante argumenta que a execução fora proposta há mais de dez anos, sem qualquer localização de bens em nome da pessoa física do executado. Salienta que, ao longo de todo esse período, o devedor não apresentou patrimônio próprio, embora figure como único sócio da empresa LIMPA TUDO LTDA., que detém bens de alto valor sem relação com seu objeto social, como veículos de luxo (BMW X3 e Lifan X60). Advoga que existem indícios claros de blindagem patrimonial e utilização abusiva da pessoa jurídica, a ensejar a aplicação do artigo 50 do Código Civil. Obtempera que o executado figura como sócio de diversas sociedades empresárias e que a sua conduta evidencia a utilização indevida do ente coletivo em prejuízo de credores. Delineia que a empresa em questão fora formalmente constituída para a fabricação de produtos de limpeza, mas é manejada como fachada, funcionando como depósito de bens particulares do sócio, desnaturando sua função econômica e social. Afirma que, diante dos indícios robustos de fraude e ocultação de patrimônio, os bens da sociedade devem responder pelas obrigações do sócio. Colaciona entendimento jurisprudencial em abono à sua tese. Ao final, pleiteia a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso, a fim de se determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para se determinar o processamento do incidente, assegurando-se a apuração, em contraditório, dos indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Preparo recolhido (ID 78835694). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) Assim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo tem por finalidade impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o agravo de instrumento. Já o chamado efeito ativo objetiva a antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a r. decisão agravada indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o ato judicial ostenta conteúdo negativo. Desse modo, mostra-se cabível o pedido liminar deduzido pela agravante, que pretende a concessão de “efeito suspensivo ativo” (antecipação da tutela recursal), a fim de que seja deferido o prosseguimento do incidente para fins de realização de instrução probatória. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estão configurados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, para que seja determinado o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica suscitado pela agravante, avançando-se para a fase instrutória. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O professor Daniel Carnacchioni2, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece as seguintes considerações: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (teoria maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. (grifo nosso) A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, de seu turno, foi positivada no § 3o do artigo 50 do CC, que estabelece que a desconsideração (t)ambém se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Trata-se da possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica pelas obrigações dos seus sócios, quando estes desviam bens ou recursos do seu patrimônio para a sociedade empresária de forma ilegítima. O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, prevendo, no artigo 134, § 4o, que (o) requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o referido incidente é o meio processualmente adequado para que a proteção à autonomia patrimonial de terceiro seja episodicamente afastada, a fim de que seus bens possam ser afetados ao cumprimento de determinada obrigação do devedor. Nessa linha, para a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, faz-se necessária a prévia instauração do incidente, a fim de se assegurar a observância do devido processo legal e do contraditório. Nesse vértice, somente ao final do trâmite do incidente é que se decidirá sobre a desconsideração, para que os bens do terceiro interveniente sejam afetados para o cumprimento da obrigação. É dizer, (a) exigência de que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, (art. 134, § 4o) pode induzir à conclusão equivocada de que o requerente deve apresentar prova pré-constituída do cabimento da desconsideração. O requerente deve alegar (e não demonstrar) o preenchimento dos pressupostos para a desconsideração: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Tanto é assim que os arts. 135 e 136 do CPC preveem a possibilidade de instrução probatória (Acórdão 2066251, 0736224-50.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025). A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Acórdão 2039256, 0723340-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 2033369, 0718363-51.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025. No caso em apreço, a agravante ajuizou, em 13/05/2013, execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, objetivando o pagamento de R$ 108.585,98, relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios para a defesa em processo de extradição (IDs 5968769, 5969020 e 5969121 dos autos de origem). Citado por edital (ID 149188593 dos autos de origem), o executado deixou transcorrer in albis o prazo para o pagamento do débito (ID 156827445 dos autos de origem), tampouco opôs, por meio da Curadoria Especial, embargos à execução (ID 162079694 dos autos de origem). As diligências de busca de bens do devedor pelos sistemas Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas (ID 162598076 dos autos de origem). Diante da não localização de bens, determinou-se, em 13/07/2023, a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano (ID 165271671 dos autos de origem). Após a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN) (ID 189448962 dos autos de origem), a agravante pugnou pela instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para a inclusão da empresa LIMPA TUDO LTDA. no polo passivo da execução, sob o argumento de (a) ausência de quaisquer ativos registrados em nome do devedor, que mesmo sendo empresário, sócio de várias empresas, com uma relação enorme de contas bancárias zeradas, indica que os recursos percebidos como pessoa física são direcionados à pessoa jurídica ou ocultados de alguma forma para não serem alcançados, sequer, pela Receita Federal (ID 192668984 dos autos de origem). Por meio da r. decisão de ID 193478278 dos autos de origem, determinou-se a emenda à inicial do incidente suscitado, o que fora atendido pela agravante no ID 198273856. O incidente fora recebido pela decisão de ID 208958490 dos autos de referência, determinando-se a suspensão do curso da execução e a citação da empresa LIMPA TUDO LTDA. para apresentar resposta. Na sequência, a requerida apresentou exceção de pré-executividade (ID 214127179 dos autos de origem), arguindo seu estado de insolvência, bem como defendendo a configuração da prescrição intercorrente. A exceção fora rejeitada pela decisão de ID 226230459 dos autos originários, que determinou a intimação das partes para informar se pretendiam produzir provas quanto à questão do abuso de personalidade jurídica. Em seguida, a agravante requereu a produção de prova documental, nos seguintes termos (ID 229694274 dos autos de origem): (...) Assim, buscando corroborar com o entendimento do juízo quando do julgamento da desconsideração da personalidade jurídica inversa, vem requerer respeitosamente que: a) oficie-se às empresas IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. (CNPJ 14.380.200/0001-21) e Uber do Brasil Tecnologia Ltda. (CNPJ 17.895.646/0001-87) para que informem a existência de cartões de crédito cadastrados vinculados ao CPF 222.386.508-90 ou ao CNPJ da empresa LIMPA TUDO (CNPJ 03.041.725/0001-16); b) determine-se à Receita Federal a apresentação da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) referente ao CPF 222.386.508-90, em nome de Ahmad Rami Abdul Magid El Charif, e ao CNPJ 03.041.725/0001-16, pertencente à LIMPA TUDO LTDA; c) determine a empresa LIMPA TUDO LTDA para que apresente extratos bancários de contas correntes dos últimos 12 meses, bem como, endereço atualizado da residência do sócio-proprietário; d) intime por meio de procurador nos autos a empresa LIMPA TUDO LTDA para que apresente os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis referentes os últimos dois anos; e) intime-se a empresa LIMPA TUDO LTDA (CNPJ 03.041.725/0001-16) para apresentar os registros de Distribuição de Pró-Labore e Retiradas de Sócios, a fim de verificar eventuais recebimentos desproporcionais ou não declarados pelo executado; f) via sistema da justiça, junte-se aos autos as três últimas declarações de imposto de renda da empresa LIMPA TUDO LTDA; g) oficie-se ao DETRAN/PI para que informe se há motoristas cadastrados vinculados aos veículos BMW X3 XDRIVE2.8 (placa MKB-0590) e LIFAN X60 1.8L TALENT (placa PIS-0546); A agravada LIMPA TUDO LTDA., de seu turno, pugnou pela concessão de prazo para a (j)untada de documentação que evidencie a separação entre os bens empresariais e os bens particulares do requerido, bem como (a) realização de audiência de instrução e julgamento, com a devida concessão de prazo para o arrolamento de testemunhas, com o fito de comprovar que não há uso abusivo da personalidade jurídica para fraudar credores (ID 229699456 dos autos de origem). O prazo requerido pela agravada LIMPA TUDO fora deferido por meio da r. decisão de ID 238134476 dos autos de origem, findo o qual não houve qualquer manifestação pela parte interessada. Sobreveio, então, a r. decisão agravada, por meio da qual o d. juízo monocrático indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que (a) exequente não indicou sequer de forma indiciária quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que o executado realizou com a empresa LIMPA TUDO LTDA. e muito menos os comprova (ID 254947773 dos autos de origem). Como se verifica, não obstante ter deferido a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como ter oportunizado às partes a devida produção de provas, o d. juízo a quo indeferiu o incidente, deixando de analisar o pedido de produção probatória formulado pela agravante, bem como se omitindo quanto à análise de que, requerida a concessão de prazo para a apresentação de documentos pela agravada LIMPA TUDO, a empresa requerida deixou transcorrer in albis o referido prazo. Importa registrar que a agravante, por meio da petição de ID 198273856 dos autos originários, destacou que a empresa LIMPA TUDO possui três veículos de alto valor em seu nome, os quais não condizem com a finalidade social da empresa. Além disso, consignou que o devedor possui vasta relação de contas bancárias zeradas, indicando que os recursos da pessoa física são direcionados à pessoa jurídica. Ainda, em sua manifestação de ID 229694274 dos autos de origem, a agravante apresentou outros indícios de abuso da personalidade realizados, em tese, pelo devedor, argumentando que: i) desde 2013 empreende esforços para a satisfação do seu crédito, não tendo localizado bens em nome do executado, ainda que este figure como sócio de diversas pessoas jurídicas; ii) a despeito da ausência de rastros de patrimônio do devedor, este figura em Boletim de Ocorrência na qualidade de adquirente de imóvel, bem como consta em contrato de parceria, situações que não se mostram compatíveis com a renda anual declarada à Receita Federal de R$ 22.016,52 pelo executado; iii) foram localizados diversos processos judiciais em nome das empresas titularizadas pelo devedor, evidenciando a existência de dívidas trabalhistas e previdenciárias, bem como a dificuldade de localização de bens nos referidos processos. Segundo a agravante, tais circunstâncias demonstram que há evidências de que o executado oculta seu patrimônio por meio da utilização da pessoa jurídica agravada, sendo necessária a devida apuração quanto ao funcionamento financeiro da empresa em questão. Portanto, ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada, a agravante apontou os indícios do abuso da personalidade jurídica, de modo que a devida comprovação dos referidos indícios é matéria atinente à fase instrutória, sendo prematuro o indeferimento do incidente sem que haja a análise das provas requeridas para a demonstração do direito vindicado. Com efeito, (s)omente após a devida instrução probatória e o oportunizado o exercício do contraditório é que o magistrado se debruçará sobre a existência ou não dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC), sendo, então, o incidente resolvido por decisão interlocutória (art. 136, CPC) (Acórdão 2054922, 0707856-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025). Ademais, em uma primeira análise, configura cerceamento de defesa oportunizar à agravante o requerimento de produção de provas e, após a apresentação do pedido pela parte, sem a devida análise do juízo sobre a pertinência das provas pretendidas, indeferir o incidente de desconsideração, sob o argumento justamente de que a agravante não comprovou a prática de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Cumpre destacar que, como o executado AHMAD RAMI ABDUL MAGID EL CHARIF figura como único sócio da empresa LIMPA TUDO LTDA. (ID 192671349 dos autos de origem), não se pode ignorar a possibilidade de que ele se valha da proteção à autonomia patrimonial da pessoa jurídica para evitar a localização de bens em seu nome como pessoa natural e para se favorecer do pagamento de suas obrigações diretamente pela pessoa jurídica, sobretudo se considerando que, conquanto tenha requerido a concessão de prazo para demonstrar “a separação entre os bens empresariais e os bens particulares do requerido” (ID 229699456 dos autos de origem), a agravada LIMPA TUDO LTDA. deixou transcorrer in albis o referido prazo. Nessa linha, não se trata de simples ausência de localização de bens do devedor, de modo que a possibilidade efetiva de existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o executado e a empresa LIMPA TUDO LTDA. é o bastante para o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de conferir à agravante, ao menos, a oportunidade de demonstrar a existência do abuso de personalidade alegado. Inegável, desse modo, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso para se autorizar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedendo-se à análise quanto à viabilidade da instrução probatória, de acordo com a pertinência das provas requeridas, caso existente. No tocante ao risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, percebe-se a ocorrência na demora indefinida da tramitação do processo de execução, que perdura por mais de dez anos. A falta de perspectiva efetiva de localização de bens penhoráveis do executado e o decurso do tempo favorecem a frustração da execução, com prejuízo irreparável para a exequente, que não obterá a satisfação do crédito que lhe é devido. Ainda, o processo de execução se encontra suspenso e com a prescrição intercorrente em curso (ID 165271671 dos autos de referência). Assim, a demora no trâmite do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá fomentar repercussão negativa para o processo sobrestado, bem como para a pretensão executória da agravante. Conclui-se, portanto, ao menos em cognição sumária, pela presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, para o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LIMPA TUDO LTDA., analisando-se a viabilidade da instrução probatória quanto ao direito vindicado pela agravante, de acordo com as provas oportunamente requeridas. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar ao juízo de origem o prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LIMPA TUDO LTDA., analisando-se a viabilidade da produção das provas requeridas pela agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o inteiro teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos de referência se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 16:52:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 CARNACHIONI, Daniel Branco. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.